Tribunal: STF
Processo: Rcl 48749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Santo Anastácio/SP em face de decisão do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Venceslau/SP, proferida nos Autos nº 1001052-09.2020.8.26.0553, que declarou ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e terço de férias devidos a servidora pública municipal. 



    2. A parte reclamante alega má aplicação da tese fixada no julgamento do RE 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral. Argumenta que o referido tema é aplicável apenas a servidores públicos federais, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, não sendo esta a hipótese dos autos de origem, uma vez que, desde 1º.06.1999, por meio do art. 2º da Lei Complementar nº 27/1.999, o Município de Santo Anastácio passou a adotar o Regime Geral de Previdência Social. Assim, requer o deferimento da presente reclamação para cassar a decisão proferida, determinando-se “o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema nº 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No caso dos autos, a autoridade reclamada afastou a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo município e declarou a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade e terço de férias. Com base na Lei Complementar municipal nº 13/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santo Anastácio/SP), reconheceu o caráter indenizatório e eventual das referidas parcelas, razão pela qual entendeu que não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público municipal, em concordância com a tese definida no Tema 163 da repercussão geral. O subsequente recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base no Tema 163 da repercussão geral, em decisão mantida em sede de agravo interno.



    6. A parte reclamante alega a teratologia da decisão reclamada, sob o argumento de inaplicabilidade do Tema 163 da repercussão geral ao caso dos autos, por não envolver servidor público federal vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, mas, sim, servidor de município, vinculado ao regime geral (RGPS/INSS).



    7. No julgamento do RE 593.068, de minha relatoria, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço constitucional de férias,  serviços extraordinários,  adicional noturno e adicional de insalubridade. A referida decisão foi assim ementada: 



 



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”



    8. De fato, em outra oportunidade (ARE 1.312.985), assentei que a situação analisada no paradigma do Tema 163-RG envolvia contribuição previdenciária de servidor público sob a ótica do Regime Próprio do Servidor Público, e não de servidor público municipal submetido às regras do Regime Geral de Previdência Social.



    9. Não obstante, como no presente caso foi firmada a premissa de que, consoante a Lei Complementar municipal nº 13/1994, se trata de verbas de caráter eventual, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, não vislumbro teratologia na aplicação do paradigma, porquanto se extrai da tese firmada no Tema 163-RG que, se não é incorporável a parcela aos proventos de aposentadoria do servidor, não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária. Ademais, há precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária é de índole infraconstitucional. 



    10. Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas proferidas em reclamações ajuizadas, igualmente, pelo Município de Santo Anastácio: Rcl 48.752, Rela. Mina. Rosa Weber; Rcl 49.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.435, Rela. Mina. Cármen Lúcia; e Rcl 48.744, Rel. Min. Edson Fachin.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator